Tribunal: TJMT
Processo: 1017609-59.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017609-59.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Provas]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESER AMARAL DOS SANTOS - CPF: 938.613.111-00 (ADVOGADO), ETALIVIO ARAL AMARILHA - CPF: 356.084.201-87 (PACIENTE), JUIZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JESSICA NAYARA DE SOUZA VIANA - CPF: 044.437.921-55 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL RAVAGNANI registrado(a) civilmente como RAFAEL RAVAGNANI - CPF: 024.889.931-74 (TERCEIRO INTERESSADO), PABLO DEOLINDO PRADO SARAIVA - CPF: 025.558.391-51 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS GONCALVES DE QUEIROZ - CPF: 603.794.721-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ESER AMARAL DOS SANTOS - CPF: 938.613.111-00 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – JUIZ DESTINATÁRIO DAS PROVAS – PROVA DESNECESSÁRIA AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ORDEM DENEGADA.

“
o indeferimento de produção de provas é ato norteado pela discricionariedade regrada do julgador, podendo ele, portanto, soberano que é na análise dos fatos e das provas, indeferir, motivadamente, as diligências que considerar protelatórias e/ou desnecessárias, nos termos preconizados pelo § 1º, do artigo 400, do Código de Processo Penal
.”
(Habeas Corpus 180.249/SP, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 04/12/2012)

É ônus da parte requerente demonstrar a real imprescindibilidade na produção da prova requerida, o que não ocorreu no caso em comento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, impetrado por Eser Amaral dos Santos em favor do paciente
Etalivio Aral Amarilha
, tirado de decisão proferida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação Penal de n. 1014862-44.2023.8.11.0042, que indeferiu o pedido de produção de prova pericial de triangulação de sinal com que pretendia comprovar a inocência do paciente.

O impetrante sustenta estar sofrendo constrangimento ilegal decorrente de cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pretendida, argumentando que apesar de o deferimento de diligências ser um ato discricionário do juiz, o pedido de triangulação de sinais deve ser reanalisado à luz dos princípios da ampla defesa e do contraditório, assim como da busca da verdade real, que vigora na seara penal.

Aduz que “
a triangulação de sinais de ERB, IMEI e IP dos números telefônicos (65) 99971-1222 e (65) 99928-2930, bem como a obtenção de informações do google acerca do ip e localização dos dispositivos que acessaram o e-mail amarilhachico@gmail.com no período de 01/04/2023 a 30/04/2023
” são imprescindíveis para comprovar que “
o paciente não estava nos locais onde as atividades ilícitas foram realizadas
”.

Pede a concessão da ordem para anular a decisão que indeferiu o pedido de produção da prova técnica e determinar a prova requerida (id. 222987176).

Não houve pedido liminar.

O juízo
a quo
apresentou as informações pertinentes (id. 225272172).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado no id. 229852197, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório,

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o impetrante busca a anulação da decisão que indeferiu o pedido de produção de prova pericial, alegando, em síntese, cerceamento de defesa do paciente.

A ordem merece ser denegada.

Na hipótese, não verifico qualquer ilegalidade na decisão proferida pelo juízo de primeira instância, na medida em que o indeferimento do pedido formulado pela defesa está devidamente fundamentando, com a observância dos preceitos legais e das circunstâncias do caso concreto.

Da análise dos autos, constata-se que o paciente foi preso no dia 24/10/2023, em razão do cumprimento do mandado de prisão expedido nos autos da medida cautelar de n. 1013446-41.2023.8.11.0042, instaurada para a apuração da existência de uma estável e permanente associação atuante nesta capital, voltada para a prática do crime de tráfico de drogas na modalidade denominada “delivery”.

A operação, denominada pela instituição policial como “Máximus”, em alusão à alcunha do paciente, “Máximo”, foi desencadeada a partir da prisão em flagrante de Jéssica Nayara de Souza Viana (ADPF 1006567-18.2023.8.11.0042), surpreendida quando fazia a entrega de entorpecentes na cidade, sendo localizados em sua posse e na sua residência 24,95 g de cocaína e 983,01 g de maconha.

Após o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público em desfavor do paciente e de outros 4 (quatro) réus, dando-os como incursos nos delitos previstos no art. 33,
“caput”
, e 35,
“caput”
, ambos da Lei n. 11.343/06, o paciente apresentou defesa preliminar e, na ocasião, requereu a produção de prova pericial consistente na “
triangulação de sinais de ERB, IMEI e IP dos números telefônicos (65) 99971-1222 e (65) 99928-2930, bem como a obtenção de informações do google acerca do ip e localização dos dispositivos que acessaram o e-mail amarilhachico@gmail.com no período de 01/04/2023 a 30/04/2023”
pois, a seu ver, a prova é imprescindível para comprovar a sua inocência, haja vista que “
não estava nos locais onde as atividades ilícitas foram realizadas
”.

O magistrado singular indeferiu o pedido de produção da prova nos seguintes termos:

“(...)

Quanto ao pedido de produção de provas formulado por ETALIVIO, consubstanciado na “juntada aos autos do rastreio da localização, via triangulação através da Estação Rádio Base (ERB), do International Mobile Equipment Identity (IMEI) e do Protocolo de Internet (IP), dos números telefônicos (65) 99971-1222 e (65) 99928-2930, no período entre 01/04/2023 e 30/04/2023, com vistas a provar a localização dos dispositivos”, consequentemente, que seja “oficiado a empresa google, gestora do email amarilhachicogmail.com (sic) para que informe o IP e a localização dos dispositivos que acessam o endereço eletrônico em questão no período de 01/04/2023 a 30/04/2023”, tenho que não merece acolhimento.

Digo isso, pois, ao que parece, pretende a defesa provar com a técnica da “triangulação de sinais” provar que o terminal telefônico imputado ao réu e interceptado outrora não estava na mesma posição geográfica que o seu verdadeiro terminal telefônico, a fim de corroborar a tese que a linha interceptada na Operação Maximus não lhe pertence.

Contudo, data vênia ao que sustenta a defesa, a produção da referida prova seria de todo irrelevante, já que o fato das linhas telefônicas não estarem, necessariamente, na mesma posição geográfica no período não tem o condão de comprovar que aquela utilizada para fins ilícitos não pertencia ao denunciado, portando, sendo desnecessária ao deslinde da controvérsia.

A par disso, ao magistrado, no curso do processo penal, é facultado o indeferimento, de forma motivada, das diligências protelatórias, irrelevantes ou impertinentes. Cabe, outrossim, à parte requerente demonstrar a real imprescindibilidade na produção da prova requerida, o que não ocorreu no presente caso.

Inclusive, o deferimento de diligências é ato que se inclui na esfera de discricionariedade regrada do juiz natural do processo, com opção de indeferi-las, motivadamente,
quando julgar que são protelatórias ou desnecessárias e sem pertinência com a sua instrução.

1

Em vista disso e sem mais delongas,
INDEFIRO
o pedido de diligências requerido pela defesa
ETALIVIO ARAL AMARILHA
.”

Da percuciente análise da decisão de primeiro grau, constata-se que o magistrado condutor da instrução bem observou o regramento constante no art. 93, IX, da Constituição Federal, estando o
decisum
devidamente fundamentado, com base nas circunstâncias do caso concreto, tendo o Juízo considerado que a prova pretendida não se revela útil ou necessária ao esclarecimento do fato, na medida que o fato de o aparelho celular utilizado para a prática dos ilícitos não estar na mesma posição geográfica que aquele cadastrado em nome do paciente não comprova que aquela linha não pertencia ao denunciado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que “
o indeferimento de produção de provas é ato norteado pela discricionariedade regrada do julgador, podendo ele, portanto, soberano que é na análise dos fatos e das provas, indeferir, motivadamente, as diligências que considerar protelatórias e/ou desnecessárias, nos termos preconizados pelo § 1º, do artigo 400, do Código de Processo Penal
.” (Habeas Corpus 180.249/SP, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 04/12/2012)

Cediço, ainda, que é ônus da parte requerente demonstrar a real imprescindibilidade na produção da prova requerida, o que não ocorreu no caso em comento.

De outra feita, como bem ponderou o representante ministerial de segunda instância, “
Não obstante a falta de indicação concreta acerca da suposta ausência de comprovação de que o paciente seria, de fato, o verdadeiro possuidor do numeral telefônico interceptado, o fato é que o paciente possui ainda outro numeral vinculado a pagamento via pix no Banco Bradesco, além de que o e-mail “amarilhachico@gmail.com” está vinculado ao banco NU Pagamentos, e no cadastro deste banco, o paciente ainda utiliza o numeral (65) 99928-2930 e indica seu endereço em Cáceres-MT, local em que as diligências policiais confirmaram que ele reside no local
.”

Desse modo, diante da ausência de comprovação, por parte da defesa, de que o numeral utilizado para a prática de ilícitos foi cadastrado indevidamente em nome do paciente, a produção probatória ansiada é, de fato, impertinente.

Assim, não há que se falar em constrangimento ilegal por cerceamento de defesa em razão do indeferimento do pedido de produção de prova, pois o magistrado condutor da instrução criminal pode, com base em seu prudente arbítrio, fundamentadamente, indeferir as provas que se mostrarem protelatórias, impertinentes ou irrelevantes para o esclarecimento dos fatos.

Nesse sentido, muito esclarece a jurisprudência da Corte Superior,
in verbis
:

“
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. LATROCÍNIO. CONDENAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO MOTIVADO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 212 DO CPP. NULIDADE RELATIVA. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. Segundo entendimento pacífico desta Corte Superior, a vigência no campo das nulidades do princípio pas de nullité sans grief impõe a manutenção do ato impugnado que, embora praticado em desacordo com a formalidade legal, atinge a sua finalidade, restando à parte demonstrar a ocorrência de efetivo prejuízo.
3. Vige na lei processual brasileira o princípio da livre apreciação da prova, o qual faculta ao magistrado o indeferimento, de forma fundamentada, das providências que julgar protelatórias, irrelevantes ou impertinentes, conforme verifica a sua necessidade ou não para a elucidação dos fatos, sem que isso cause cerceamento de defesa.
4. No caso em exame, as instâncias ordinárias, motivadamente, indeferiram o requerimento da prova pericial (exame balístico), ante a desnecessidade frente ao acervo probatório produzido que restou suficiente para o deslinde da causa.
5. Embora o acusado no processo penal tenha o direito à produção da prova necessária a dar embasamento à tese defensiva, deve ser justificada pela parte a sua imprescindibilidade, o que não se verifica ter ocorrido na hipótese.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a inversão na ordem prevista no art. 212 do CPP é passível de nulidade relativa, devendo ficar demonstrada a efetiva comprovação do prejuízo, o que não ocorreu no caso. 7. O entendimento do Tribunal a quo encontra-se em total convergência com a jurisprudência consolidada desta Corte Superior acerca da possibilidade de o juiz formular perguntas às partes, afastando qualquer alegação de nulidade frente a não demonstração de prejuízo. 8. Habeas corpus não conhecido.”
(STJ - HC: 248220 RS 2012/0141751-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 23/04/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/04/2019) (destaquei)

Ainda, trago à colação julgados desta Câmara Criminal acerca do assunto, senão vejamos:

“
HABEAS CORPUS – CONTRAVENÇÃO PENAL (“JOGO DO BICHO”), ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE CAPITAIS – INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL – PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL EM TODAS AS MÍDIAS, ÁUDIOS E INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS PARA IDENTIFICAR A VOZ DO INTERLOCUTOR GRAVADO NA COMUNICAÇÃO – INDEFERIMENTO MOTIVADO DA PRODUÇÃO DA PROVA PERICIAL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REAL IMPRESCINDIBILIDADE NA PRODUÇÃO DA PROVA REQUERIDA – CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE – CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ORDEM DENEGADA. Ao magistrado, no curso do processo penal, é facultado o indeferimento, de forma motivada, das diligências protelatórias, irrelevantes ou impertinentes. Cabe, outrossim, à parte requerente demonstrar a real imprescindibilidade na produção da prova requerida, o que não ocorreu no presente caso.

O deferimento de diligências é ato que se inclui na esfera de discricionariedade regrada do juiz natural do processo, com opção de indeferi-las, motivadamente, quando julgar que são protelatórias ou desnecessárias e sem pertinência com a sua instrução (REsp n. 1.520.203/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 1/10/2015).(AgRg no HC n. 739.007/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022.) [...] A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de ser prescindível a realização de perícia para a identificação das vozes captadas nas interceptações telefônicas, especialmente quando pode ser aferida por outros meios de provas e diante da ausência de previsão na Lei n. 9.296/1996. (HC 274.969/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 08/04/2014, DJe 23/04/2014).”
(N.U 1006017-18.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/04/2024, Publicado no DJE 19/04/2024)

“
HABEAS CORPUS – HOMICÍDIOS CONSUMADO E TENTADO – PREPARAÇÃO DO PROCESSO PARA JULGAMENTO EM PLENÁRIO – PEDIDO DE DESCONSTITUIÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU O REQUERIMENTO DE DESENTRANHAMENTO DE RELATÓRIO PSICOLÓGICO JUNTADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INADMISSIBILIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – O JUIZ É O DESTINATÁRIO DA PROVA, PODENDO INDEFERIR OS PEDIDOS QUE JULGAR IMPERTINENTES

– ORDEM DENEGADA.
A decisão vergastada não se mostra teratológica, tampouco possui o condão de caracterizar cerceamento de defesa, porquanto é cediço que as provas se destinam à formação do convencimento do magistrado, eis que vige no ordenamento jurídico pátrio o princípio do livre convencimento motivado ou persuasão racional, do qual decorre que o juiz goza de liberdade para apreciar as provas e formar sua convicção, cabendo-lhe decidir, de forma fundamentada, sobre a produção destas, uma vez que é o seu destinatário
.”
(N.U 1008474-57.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 31/05/2023, Publicado no DJE 31/05/2023) (destaquei)

Portanto, diante do exposto, não se vislumbra o constrangimento ilegal aventado pelo paciente a ser reparado por meio desta via mandamental.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
denegar a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024